Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600501-12.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600501-12.2024.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0603813-64.2022.6.16.0000
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Ação Declaratória de Nulidade com pedido de Antecipação de Tutela n.º
0600501-12.2024.6.16.0000 (autuado pela parte como Ação Rescisória) interposta por Jornal do
Brasil S/A., em face do acórdão proferido no processo de nº 0603813-64.2022.6.16.0000 exarado
pelo Tribunal Regional Eleitoral (ID 43158986/ID 43164204), em que fora condenado à retirada de
conteúdo e multa eleitoral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), referente a ação movida por
Deltan Martinazzo Dallagnol nas eleições de 2022, em razão da publicidade de matéria jornalística
supostamente inverídica. Jornal do Brasil S/A alega nulidade processual, em razão da ilegitimidade
do polo passivo, informando que o atual detentor de direito e deveres do Jornal do Brasil S/A é a
Docas Investimentos S/A. e aduzindo que a sua citação\intimação é nula de pleno direito, por não
seguir a legislação e jurisprudência vigente. Na decisão de ID 43916911 dos autos n.º 0603813-
64.2022.6.16.0000, o Relator determinou que, considerando o trânsito em julgado da decisão
condenatória (ID 43183840) e a ausência de pagamento do débito (ID 43768641), o início do
cumprimento de sentença em face do executado JORNAL DO BRASIL S/A. promovido pela UNIÃO
FEDERAL.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JORNAL DO BRASIL S A (REQUERENTE)
SAMARA OHANNE GUIMARAES VIEIRA (ADVOGADO)
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL (REQUERIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277403
10/12/2024
13:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44277403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 13:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121013553829900000043224338
Número do documento: 24121013553829900000043224338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 13:58:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.765

PETIÇÃO CÍVEL 0600501-12.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: JORNAL DO BRASIL S A
ADVOGADO: SAMARA OHANNE GUIMARAES VIEIRA - OAB/DF48942
REQUERIDO: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CITAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CITAÇÃO E DOS
ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. NULIDADE ABSOLUTA.
RECONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de ação declaratória de nulidade de citação ajuizada por
Jornal do Brasil S/A, com o objetivo de declarar a nulidade do ato
citatório e de todos os atos processuais subsequentes no âmbito
do Direito de Resposta nº 0603813-64.2022.6.16.0000, o qual originou
cumprimento de sentença no valor de R$ 40.000,00 em seu desfavor.
1.2 O requerente alegou ilegitimidade passiva nos autos de Direito de
Resposta, devido à sucessão empresarial, bem como de nulidade de citação
realizada por e-mail inativo, violando o devido processo legal.
1.3 Contestação apresentada pelo requerido sustentou ausência de nulidade na
citação e ilegitimidade passiva deste para a demanda, tendo em vista que os
valores executados são de interesse da União.
1.4 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela procedência do pedido,

Num. 44277403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 13:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121013553829900000043224338
Número do documento: 24121013553829900000043224338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 13:58:15
com anulação da citação e dos atos processuais posteriores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se o requerido possui legitimidade
passiva na presente ação; ii) saber se a citação realizada por e-mail inativo
constitui vício que invalida os atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido deve ser
rejeitada, pois ele possui relação direta com o objeto da presente demanda,
considerando os reflexos dos atos processuais questionados nos autos de
Direito de Resposta n. 0603813-64.2022.6.16.0000, em que foi representante.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece a querela
nullitatis como instrumento adequado para desconstituir decisões judiciais
com vício insanável decorrente de citação inválida.
3.3 A Resolução TSE nº 23.608/2019 exige que veículos de comunicação
indiquem meios válidos para citação e intimação, durante o período eleitoral,
como e-mails, endereços físicos e telefones. A ausência dessa indicação enseja
a realização da citação por meio da entrega na portaria da sede da empresa,
conforme o §3º do artigo 10.
3.4 No caso, o requerente não forneceu os meios de contato previstos na
Resolução, mas, ainda assim, a citação foi realizada exclusivamente por e-mail
indicado pelo ora requerido na petição inicial do processo de direito de
resposta, sem comprovação de que esse endereço eletrônico era válido ou
utilizado para fins processuais, violando as regras legais.
3.5 A citação válida é requisito indispensável para a formação da relação
processual e a validade dos atos subsequentes, de sorte que a sua ausência ou
sua irregularidade constituem vício insanável que compromete o devido
processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).
3.6 O vício de citação constatado configura nulidade absoluta, ensejando a
invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença
transitada em julgado.
3.7 A alegação de ilegitimidade passiva do requerente, para os autos de direito
de resposta, é irrelevante no bojo da presente querela nullitatis, pois não
constitui vício insanável, podendo ser discutida por outros meios processuais
apropriados.

Num. 44277403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 13:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121013553829900000043224338
Número do documento: 24121013553829900000043224338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 13:58:15
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Pedido inicial julgado PROCEDENTE para reconhecer a nulidade da
citação e de todos os atos processuais subsequentes praticados nos autos de
Direito de Resposta n. 0603813-64.2022.6.16.0000.
4.2 Tese de julgamento: "A realização de citação por meio ineficaz, em
desacordo com o disposto na Resolução TSE n. 23.608/2019, compromete os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando a sua
nulidade absoluta e a dos atos processuais subsequentes."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.
Resolução TSE n. 23.608/2019, art. 10, §§1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AgR-AI nº 505-93/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.3.2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de nulidade de citação ajuizada por Jornal do Brasil S/A,
com o objetivo de declarar a nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais
subsequentes no âmbito do Direito de Resposta nº 0603813-64.2022.6.16.0000, o qual

Num. 44277403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 13:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121013553829900000043224338
Número do documento: 24121013553829900000043224338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 13:58:15
originou cumprimento de sentença no valor de R$ 40.000,00 em seu desfavor.
O requerente alegou, em síntese, que: a) é parte ilegítima nos autos n. 0603813-
64.2022.6.16.0000 em que figurou como representado, eis que houve transferência do
fundo de comércio e de negócios para a empresa Docas Investimentos e, portanto, ela
que deveria ter integrado o polo passivo da mencionada ação em decorrência de
sucessão empresarial, e b) há nulidade de citação, tendo em vista sua realização por e-
mail inativo, de modo que violado o direito ao devido processo legal. Em relação ao
mérito, pugnou pela nulidade da citação, com a correspondente decretação da nulidade
de todos os atos processuais posteriores, bem como o reconhecimento da sua
ilegitimidade passiva para atuar nos autos de direito de resposta (ID 43916902).
Na decisão contida no ID 43922990 foi concedida, liminarmente, a suspensão
do cumprimento de sentença, promovida nos autos n. 0603813-61.2022.6.16.0000, até o
julgamento do mérito da presente ação, bem como da cobrança de multa e de qualquer
efeito do acórdão prolatado nos referidos autos.
Em sede de contestação (ID 43950246), o requerido Deltan Martinazzo Dallagnol alegou,
em breve síntese, que: a) não é parte legítima nos autos, eis que os valores exigidos em
sede de cumprimento de sentença pertencem à União; b) informou na petição inicial
relativa aos autos de direito de resposta os endereços de e-mail da requerente para
citação obtidas por meio do próprio site de notícias combatidas naqueles autos; c) há nos
autos de direito de resposta os e-mails encaminhados para citação da requerente pelos
meios disponíveis para contato e, portanto, ausente qualquer nulidade. Requereu, então,
a improcedência do pedido e, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade
passiva do requerido.
O requerente apresentou petição acostada ao ID 43964384 em que pugnou pela não
admissão das preliminares aventadas na contestação com o consequente acolhimento
dos pedidos na inicial.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela procedência do pedido, anulando-se todos
os atos processuais posteriores à citação do requerente nos autos n. 0603813-
64.2022.6.16.0000 (ID 44137026).
É o relatório.

VOTO
a) Da preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo requerido
O requerido arguiu sua ilegitimidade passiva nos presentes autos sob o argumento de
que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos de direito
de resposta por ele apresentado, o interesse passou a ser da União, eis que o valor multa
a ser executada naquele feito é passivo deste ente federado.

Num. 44277403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 13:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121013553829900000043224338
Número do documento: 24121013553829900000043224338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 13:58:15
Todavia, a matéria em discussão nos presentes autos não diz respeito à titularidade da
multa decorrente da condenação transitada em julgado. O cerne da controvérsia reside na
análise da regularidade da citação realizada nos autos de Direito de Resposta n.
0603813-64.2022.6.16.0000, bem como na alegação de ilegitimidade passiva do ora
requerente, na fase de conhecimento daquele processo, da qual a União sequer foi parte.
É imprescindível destacar que eventual reconhecimento de nulidade da citação no
processo de Direito de Resposta impactaria diretamente os atos processuais realizados
naquela fase de conhecimento.
Nesse contexto, a alegação de que a execução da multa é de interesse da União não
afasta a legitimidade passiva do requerido na presente demanda, uma vez que ele é parte
diretamente interessada na discussão da validade da citação e dos atos processuais
subsequentes, que podem repercutir nos efeitos da decisão proferida no processo de
conhecimento.
Dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido deve ser
rejeitada, pois ele possui relação direta com o objeto da presente demanda, considerando
os reflexos dos atos processuais questionados nos autos de Direito de Resposta n.
0603813-64.2022.6.16.0000.
b) Do mérito do pedido
A querela nullitatis, em que pese a ausência de previsão legal específica no Código de
Processo Civil, é um instrumento jurídico utilizado para discutir a nulidade de decisões
judiciais que apresentam vícios insanáveis e não estão sujeitas a recurso ou revisão por já
terem transitado em julgado. É uma ação autônoma, de natureza excepcional, destinada a
resguardar a higidez do processo judicial, garantindo que decisões manifestamente
ilegítimas ou proferidas sem as condições mínimas de validade não produzam efeitos
jurídicos.
Consoante iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o cabimento da querela
nullitatis restringe-se às hipóteses de revelia decorrente de ausência ou de defeito na
citação e de sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do magistrado ou
exarada por quem não exerce função judicante ou atividade jurisdicional (TSE - AgR-AI nº
505-93/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.3.2015).
Na espécie, o requerente pretende desconstituir sentença proferida nos autos de Direito
de Resposta n. 0603813-64.2022.6.16.0000, transitada em julgado, que o condenou ao
pagamento de multa, sob o argumento da invalidade de citação realizada por e-
mail inativo, e da sua ilegitimidade passiva.
Em relação à nulidade da citação, a análise dos atos processuais ocorridos nos autos de
Direito de Resposta nº 0603813-64.2022.6.16.0000 demonstra que, no dia 18/09/2020,
por meio do e-mail redação@jb.com.br, o requerente foi intimado da decisão liminar
concedida naqueles autos, bem como citado para apresentar defesa no prazo legal (ID
43159005 e ID 431589993).

Num. 44277403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 13:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121013553829900000043224338
Número do documento: 24121013553829900000043224338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 13:58:15
A decisão liminar proferida naqueles autos determinou a retirada de publicações contidas
em página da internet, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, bem como
determinou que deixasse de reexibir, compartilhar ou, de qualquer outra forma, trazer a
público o conteúdo impugnado.
A Seção de Processamento certificou que não houve manifestação pelo requerido quanto
à decisão liminar proferida, não obstante intimado (ID 43160729).
No dia 23/09/2022, foi encaminhado Ofício n. 711/2022/SEAC/CSESS/SECJUD ao
mencionado e-mail, a fim de intimar o representante do Jornal Brasil S/A sobre a sentença
que julgou o mérito do processo (ID 43165843 e ID 43168117).
O requerente foi intimado, novamente, pelo mesmo e-mail, para cumprir a determinação
de retirada da veiculação de página de internet (ID 43179042), permanecendo inerte.
Após o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, tendo sido
o requerente intimado por meio de carta precatória expedida ao TRE-RJ (ID 43894745),
apresentando, na sequência, a presente demanda.
Pois bem.
Em relação às intimações e citações das emissoras de rádio e televisão e dos veículos de
comunicação, nas representações para direito de resposta, a Resolução TSE n.
23.608/2019 assim determina:
Art. 10. Até o dia 20 de julho do ano da eleição, as emissoras de rádio e televisão e os
demais veículos de comunicação, inclusive provedores de aplicações de internet,
deverão, independentemente de intimação, apresentar ao órgão da Justiça Eleitoral
definido pelo tribunal eleitoral, em meio eletrônico previamente divulgado, a indicação de
sua(seu) representante legal, dos endereços de correspondência e e-mail e do número
de telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens instantâneas pelos quais
receberão ofícios, intimações ou citações, e poderão, ainda, indicar procuradora ou
procurador com ou sem poderes para receber citação, hipótese em que farão juntar a
procuração respectiva. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
§ 1º É facultado às pessoas referidas no caput deste artigo optar por receber
exclusivamente pelo e-mail informado à Justiça Eleitoral as notificações para
cumprimento de determinações administrativas e de ordens judiciais em feitos nos quais
não sejam parte.
§ 2º Não exercida a faculdade prevista no § 1º, as notificações nele referidas serão
realizadas, sucessivamente, por mensagem instantânea, por e-mail e por correio, nos
números e endereços informados.
§ 3º Na hipótese de as pessoas referidas no caput não atenderem ao disposto neste
artigo, as intimações e as citações encaminhadas pela Justiça Eleitoral serão
consideradas como válidas no momento de sua entrega na portaria da sede da empresa,
não se aplicando o disposto no art. 11, I, desta Resolução.
Do mencionado dispositivo, depreende-se que as emissoras de rádio e televisão e os

Num. 44277403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 13:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121013553829900000043224338
Número do documento: 24121013553829900000043224338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 13:58:15
demais veículos de comunicação têm o dever legal de informar, até o dia 20 de julho do
ano de eleição, endereços de correspondência, e-mail e número de telefone móvel que
disponha de aplicativo de mensagens instantâneas pelos quais receberão ofícios,
intimações ou citações.
Caso não atendam a essa determinação, as intimações e as citações encaminhadas a
essas pessoas pela Justiça Eleitoral serão consideradas como válidas no momento de
sua entrega na portaria da sede da empresa.
No entanto, verifica-se que, no presente caso, o requerente Jornal do Brasil S.A. não
forneceu os meios de contato exigidos para o pleito eleitoral de 2022, conforme certidão
emitida pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43922948). Assim, a citação deveria
ter sido realizada na forma alternativa prevista no §3º do artigo 10 da Resolução, ou seja,
por entrega na portaria da sede da empresa.
Entretanto, o procedimento adotado para a citação do requerente nos autos de Direito de
Resposta n. 0603813-64.2022.6.16.0000 não observou essa exigência, tendo sido
realizado por e-mail para o endereço redação@jb.com.br, indicado na petição inicial, o
qual se mostra ineficaz na medida em que não há comprovação de que esse endereço
era efetivamente válido ou utilizado para recebimento de comunicações processuais pelo
requerente.
A citação válida é o ato processual que concretiza o contraditório e a ampla defesa,
pilares do devido processo legal consagrado no artigo 5º, inciso LIV e inciso LV, da
Constituição Federal. Trata-se de pressuposto indispensável para a formação da relação
processual e a validade de quaisquer atos subsequentes.
A ausência de observância ao procedimento correto compromete a validade da citação e,
por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo requerente, visto que
não teve a oportunidade de apresentar defesa nos autos de forma efetiva. A ausência ou
a irregularidade da citação enseja nulidade absoluta, insanável, por comprometer a
relação jurídica processual e inviabilizar a defesa do réu, sendo ineficazes todos os atos
processuais subsequentes.
Logo, a nulidade da citação gera efeitos que atingem todos os atos processuais
subsequentes, considerando que não houve formação válida da relação processual.
Dessa forma, atos como o julgamento da representação e a condenação ao pagamento
de multa não possuem validade jurídica, pois carecem do pressuposto básico de validade,
que é a citação regular.
Diante dos fatos expostos e considerando que o procedimento adotado para a citação do
requerente não observou o disposto no artigo 10, §3º, da Resolução TSE n. 23.608/2019,
conclui-se que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
configurando nulidade absoluta.
Assim, deve ser reconhecida a nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos
processuais praticados posteriormente nos autos de Direito de Resposta n. 0603813-

Num. 44277403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 13:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121013553829900000043224338
Número do documento: 24121013553829900000043224338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 13:58:15
64.2022.6.16.0000.
Por fim, diante do reconhecimento da nulidade da citação, que por si só é suficiente para
invalidar os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença transitada em julgado,
torna-se desnecessária a discussão sobre a ilegitimidade passiva no âmbito dos autos de
direito de resposta. Tal questão, inclusive, não se insere no escopo de análise da querela
nullitatis, pois não se trata de vício insanável, mas de matéria passível de revisão por
meio de recursos ordinários, no tempo e modo processualmente adequados.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de
reconhecer a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes proferidos no bojo
dos autos de Direito de Resposta n. 0603813-64.2022.6.16.0000.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600501-12.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTE: JORNAL DO BRASIL S A -
Advogada do REQUERENTE: SAMARA OHANNE GUIMARAES VIEIRA - DF48942 - REQUERIDO:
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL - Advogado do(a) REQUERIDO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo

Num. 44277403 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 13:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121013553829900000043224338
Número do documento: 24121013553829900000043224338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 13:58:15
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024